Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que o réu repetiu os termos da contestação, sem debater as razões de decidir que as rejeitaram.
3. Caso a sentença eventualmente não tenha sopesado algum item ventilado na contestação, seria o caso de embargos de declaração frente àquela decisão e não contra o presente acórdão. Para além disso, sendo o objetivo do recurso obter análise de matéria não avaliada na primeira instância, deveria o recorrente apontar a falha na sentença e não apenas repetir os termos da contestação. Ausente a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesses pontos, não há como conhecer do recurso. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.